Tribunal: TJDFT
Processo: 0708560-07.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO SOBRE A NÃO APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DO STJ E DEFINIÇÃO DOS LIMITES TEMPORAIS DOS ALUGUERES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão prolatado por esta 8a Turma Cível, que, por meio de decisão unânime, CONHECEU do apelo interposto pela parte Ré, ora Embargante, mas, no mérito, NEGOU PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão: (i) ao deixar de justificar, de forma adequada, a não aplicação do entendimento consolidado do STJ, no sentido de que o afastamento do agressor do lar conjugal, por força de medida liminar, deferida com base no art. 22, II, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), impediria o reconhecimento ao direito dele, ao recebimento de alugueres; e (ii) ao deixar de se manifestar expressamente sobre o termo inicial e final da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No que se refere ao direito de recebimento de alugueres, a decisão embargada expõe de forma clara e fundamentada os motivos pelos quais o entendimento do STJ não foi aplicado ao caso concreto, destacando-se a curta duração da medida protetiva, a ausência de denúncia pelo Ministério Público, a inexistência de demonstração de perigo concreto à suposta vítima da violência e o lapso temporal entre os fatos relatados e o pedido de arbitramento de alugueres.
4. No que se refere ao termo inicial da condenação, apesar de não ter sido tratado expressamente, notório que este corresponde à data fixada na sentença, ou seja, à data da citação da parte ré, ora embargante; ao passo que o termo final da condenação corresponde à data de cessação da utilização exclusiva.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco exigem o enfrentamento de todos os argumentos da parte quando a fundamentação adotada se mostra suficiente à resolução da controvérsia.
6. Inexistente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.